Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1005253-37.2021.8.11.0000
Impetrante: Thainá Santos Gonçalves
Paciente: Marcos Marcelino Albues
Impetrado: Juíza da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Marcelino Albues, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.
A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa.
Argumenta que a decisão agravada apresenta fundamentação genérica, pois baseada em meras suposições e na gravidade abstrata dos crimes, não havendo demonstração do periculum libertatis, tampouco contemporaneidade entre os fatos delituosos e a segregação.
Sublinha ser o réu primário, sem antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita. Acrescenta que esposa necessita do seu auxílio e de sua fonte de renda.
Outrossim, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ – Id. 81578973.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
No caso, pelo que se depreende dos documentos anexados ao feito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente Marcos Marcelino Albues e de outros indivíduos suspeitos da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa, bem como representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores dos investigados.
A decretação da custódia se lastreou na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delineadas, que envolvem, entre outros fatos, a apreensão de uma carga de nada menos que 330kg (trezentos e trinta quilogramas) de cocaína, na cidade de Barra do Bugres/MT.
No que diz respeito especificamente ao paciente, a impetrada fez constar o seguinte:
“... quanto ao representado MARCOS MARCELINO ALBUES, constata-se que as informações levantadas pela Policia Federal demonstram que sua custódia é imperiosa para a garantia da ordem pública, pois, além, em tese, de ser o líder de organização criminosa, estaria envolvido com a traficância de entorpecente...” – Id. 51397502, p. 10.
Nesse contexto, concluo que, na linha do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o fato de o paciente exercer atividade remunerada lícita e possuir residência fixa e família constituída não se presta a infirmar a necessidade da custódia, porquanto o impetrado demonstrou a imprescindibilidade da ultima ratio na espécie, em virtude da gravidade concreta das infrações penais em comento.
Noutro giro, aparentemente não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, diante da dificuldade em apurar delitos dessa natureza.
Por outro lado, quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.
Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.
Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.
Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.
Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.
Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional” (TJMT, Habeas Corpus n. 1008773-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator